Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSULTA MÉDICA. DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA AGENDAMENTO. ENUNCIADO No93DOCNJ. CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à parte autora, imediatamente, procedimento cirúrgico de PANFOCOAGULAÇÃO A LASER, CORREÇÃO DE CATARATA e CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA. Em suas razões recursais (ID 51590889), narra o requerente, em síntese, que possui 37 (trinta e sete) anos de idade e foi diagnosticado, entre outras enfermidades oculares, com: RETINOPATIA DIABÉTICA - CID H36.0; HIPERTENSÃO; e DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE TIPO 1. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para condenar o recorrido à obrigação de fornecer PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PANFOCOAGULAÇÃO A LASER, CORREÇÃO DE CATARATA e CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. No mérito, pede o provimento do presente agravo com a confirmação da antecipação da tutela recursal. Em decisão monocrática (ID 51644809), foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal procedesse ao agendamento do procedimento cirúrgico de PANFOCOAGULAÇÃO A LASER, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual deveria ser realizado em até 15 (quinze) dias do agendamento; bem como foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o recorrido procedesse ao agendamento da consulta em ORTOPEDIA – COLUNA, no prazo de 15 (quinze) dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 51644809). Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 52833469).
III. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).V. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos doEnunciadono93da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Precedentes: (Acórdão 1732858, 07146871820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma. Nesse sentido, colaciono julgados desta Turma: I) Acórdão 1750161, Relatora: Giselle Rocha Raposo, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; II) Acórdão 1750026, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; III) Acórdão 1750116, Relatora: Silvana da Silva Chaves, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
V. Do procedimento cirúrgico de panfocoagulação a laser. Para a realização da referida cirurgia, o paciente foi inserido no SISREG III sob a classificação VERMELHO – Emergência em 19/05/2023 (ID 51590891 – página 34). Assim, já se passaram mais de 270 dias desde a referida inclusão. Caso se aguarde o prazo de 180 dias, considerando que o caso do agravante é de emergência, o seu quadro pode se tornar irreversível, com risco iminente de piora, colocando em risco a sua visão. Nesse sentido, necessária a confirmação da decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal proceda ao agendamento do procedimento cirúrgico.
VI. Do procedimento de correção de catarata. Não há nos autos comprovação de que o procedimento requerido esteja inserido no sistema de regulação (SISREG III), razão pela qual é medida que se impõe o indeferimento da tutela de urgência, mantendo-se os termos da decisão agravada e confirmando a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
VII. Da consulta em ortopedia geral (coluna). Não obstante a solicitação médica para a consulta pretendida tenha sido inserida no SISREG III sob a classificação de Verde – não urgente, a inclusão foi feita em 11/03/2020 (ID 51590891 – página 35). Assim, o paciente aguarda pela referida consulta há mais de três anos, o que não é razoável. Nesse sentido, necessária a confirmação da decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal proceda ao agendamento da referida consulta.
VIII. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização da cirurgia e da consulta, já transcorreu o prazo razoável para realização do atendimento pleiteado. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. A Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Assim, necessária a confirmação da decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar prazo para que o Distrito Federal proceda ao agendamento de procedimento cirúrgico de panfocoagulação a laser e de consulta em ortopedia geral – coluna.
IX. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a decisão agravada e, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, determinar que o Distrito Federal proceda ao agendamento do procedimento cirúrgico de PANFOCOAGULAÇÃO A LASER nos termos dos relatórios médicos juntados, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual deverá ser realizado em até 15 (quinze) dias, a partir do agendamento; e determinar que o Distrito Federal proceda ao agendamento da consulta em ORTOPEDIA – COLUNA, no prazo de 15 (quinze) dias.
X. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve recorrente integralmente vencido.